Tribunal: STF
Processo: AI 160285
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  RESCISÓRIA JULGADA
IMPROCEDENTE  AO   FUNDAMENTO  DE   TER  HAVIDO,   NO  CASO,  CORRETA
INTERPRETAÇÃO DE NORMA PROCESSUAL.
          Matéria insuscetivel de ensejar recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.